Tribunal: TJES
Processo: 5021527-12.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021527-12.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA S.A.
RECORRIDO: COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO - ES GAS e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Thaita..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5021527-12.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S/A e QUEST TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA

EMBARGADO:
LARISSA RIBEIRO ANICIO

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO
NÃO RECONHECIDA. MERO INCONFORMISMO
COM O RESULTADO DO JULGAMENTO
.
HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO
.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S/A e QUEST TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
16068642
), que por
unanimidade
,
concedeu parcial
provimento ao recurso inominado interposto pel
o

ora
embargante,
julgando improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Em suas razões (ID.
16191642
), os embargante
s alegam que o julgado não enfrentou devidamente a tese de culpa exclusiva de terceiro, sustentando que a responsabilidade pelo incidente seria unicamente da concessionária de gás por falha na sinalização de sua rede, o que afastaria a responsabilidade das recorrentes. Em segundo lugar, afirmam que o acórdão ignorou a contradição lógica da sentença de origem, que teria aplicado entendimentos distintos sobre a configuração do dano moral para partes em situação fática idêntica, absolvendo a concessionária, mas condenando as embargantes pelo mesmo evento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em
omissão
, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento. Isto porque,
o Acórdão embargado foi claro ao tratar da responsabilidade dos embargantes, vejamos:

“
Por mais que as recorrentes aleguem que a culpa de tal fato é exclusivamente da concessionária de fornecimento de gás, por ter deixado de cumprir o seu dever de sinalização preventiva e de ter demorado a religar o gás, certo é que a atividade das recorrentes acabou por prejudicar o direito da autora no fornecimento de gás em sua unidade, independentemente de tal situação, haja vista que a consumidora não pode suportar os danos ocasionados por ato que não dera causa
.”.

Quanto ao argumento de que
o acórdão ignorou a contradição lógica da sentença de origem, faz-se necessário frisar que a suposta contradição nos fundamentos da sentença de origem não vincula esta Turma Recursal, cuja função é julgar a matéria impugnada no recurso, e não auditar a coerência interna da decisão de primeiro grau. O acórdão formou seu convencimento sobre a responsabilidade das embargantes, concluindo, com base em seus próprios fundamentos, que a conduta delas configurou dano moral indenizável. A fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
para absolver a outra corré é, portanto, irrelevante para o julgamento do recurso interposto pelas ora embargantes, não havendo omissão a ser sanada neste ponto.

Portanto, inexistentes omissões entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais
, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

No mais, o mesmo está devidamente fundamentado, em observância ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e ampla defesa, não havendo qualquer ofensa ao texto constitucional.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, respeitosamente, divirjo de Vossa Excelência apenas na conclusão do voto, é dizer, na parte dispositiva.

A meu ver, o não conhecimento do recurso significa dizer que o recurso não atendeu aos requisitos de admissibilidade intrínsecos e/ou extrínsecos.

Ultrapassado o juízo de admissibilidade, avançando-se na análise das razões recursais para saber se procedem ou não as alegações do embargante - ou seja, se os vícios alegados (contradição, omissão ou obscuridade) existem ou não - trata-se de análise de mérito e, portanto, é caso de provimento ou improvimento do recurso.

Cumpre registrar que se o embargante não alega/argumenta a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, não deve ser conhecido. Porém, se tais vícios são alegados e a decisão posterior for no sentido de que os vícios não existem, há análise de mérito, devendo ser negado provimento ao recurso.

Por fim, saliento que embora seja uma questão, aparentemente, apenas de ordem técnica processual, entendo importante fazer o registro, sobretudo, porque há entendimentos no sentido de que embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.